Tribunal: TJMT
Processo: 1040452-83.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040452-83.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO PAZ MARQUES - CPF: 001.324.521-03 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1040452-83.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco Cartões S/A

Recorrido(s):

Rodrigo Paz Marques

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de novembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. ORIGEM COMPROVADA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS. JUNTADA DE FATURAS. PAGAMENTO POR DÉBITO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Constatada a inadimplência do consumidor, não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira.

Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais a fim de DECLARAR inexigíveis os débitos nos valores de R$ 275,32,
contrato/fatura n. 001324521000003CT
e de R$ 465,76
, contrato/fatura n. 001324521000003FI, DETERMINAR a exclusão do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCR, Sisbacen e congêneres) e
CONDENAR a parte reclamada a pagar a parte reclamante, o valor de R$7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data da disponibilização da inscrição).

Sem custas e honorários (L9099/95, art. 55).

O Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, nos valores de
R$ 465,76 – disponível em 08/03/2022 e 275,32 – disponível em 15/03/2022
, vez que desconhece a origem dos mesmos.

Em contrapartida, a Instituição Financeira Recorrente sustenta que o débito contestado é oriundo de um cartão de crédito ELO INTERNACIONAL, o qual foi inadimplido pelo consumidor. Colacionou faturas.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que foi juntado pela instituição Reclamada faturas de cartão de crédito, as quais constam pagamentos por meio de débito em conta corrente e possui extenso histórico de utilização, constando compras parceladas, os quais não foram impugnados especificamente pela parte Autora.

Como houve o pagamento da fatura por meio de débito em conta corrente, entendo que há provas da legalidade do débito, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

Assim, diante da prova da contratação e da origem do débito, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Restando ausente a prova da quitação da obrigação, entendo que a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência do inadimplemento, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2022